Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742805-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR DIAS MARUM JORGE AGRAVADO: WELLINGTON DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Dias Marum Jorge contra decisão interlocutória proferida pela 12a Vara de Família de Brasília/DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora para cumprimento na residência do executado, com autorização de arrombamento e requisição de força policial, visando à constrição de bens para pagamento do valor de R$ 1.479,27, apesar de se tratar de bem de família. A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois não possui residência própria, residindo com sua genitora, que é responsável pela subsistência da família e proprietária exclusiva dos bens que guarnecem o imóvel. Argumenta que a penhora é indevida e desproporcional, pois os bens não pertencem ao executado, que está desempregado, não possui movimentação bancária, e não há como identificar quais bens seriam de sua propriedade. Alega ainda que foi penhorado o valor de R$ 237,00 proveniente do FGTS, verba legalmente impenhorável, cuja restituição foi indevidamente negada sob alegação de preclusão, embora se trate de matéria de ordem pública. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora até o julgamento final do recurso, e, ao final, o provimento do agravo para revogar integralmente a decisão agravada, com a restituição do valor penhorado e a preservação da impenhorabilidade do bem de família. Sem Preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 124584229). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende o agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que restaram esgotados os meios para satisfação do crédito e que o agravante não indicou bens para garantir a execução. Como é cediço, é incumbência do exequente indicar os bens passíveis de penhora, não se podendo transferir tal ônus processual ao Poder Judiciário, especialmente quando o juízo de primeiro grau já realizou todas as diligências que estão ao seu alcance e todas elas restaram infrutíferas ante a ausência de numerário ou de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Ou seja, é ônus do exequente indicar os bens passíveis de penhora, o que inclui eventual existência de bens móveis no interior da residência do devedor. A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade de bens móveis destinados ao uso doméstico, quando essenciais à manutenção da residência do devedor. Contudo, essa proteção não se estende a objetos que, por seu valor expressivo ou por excederem o padrão médio de consumo, não se enquadram nas necessidades ordinárias de uma moradia comum. A aferição dessa condição — tanto quanto à penhorabilidade dos bens quanto à eventual coabitação de terceiros no imóvel — exige verificação direta no local, sendo a diligência presencial o único instrumento capaz de fornecer elementos concretos para a correta aplicação da norma. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: “(...) 1. Conquanto o art. 833, II, do CPC estabeleça ser impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, a proteção conferida aos bens móveis do executado não incide de forma indiscriminada, uma vez que o próprio preceito legal ressalva ser possível a penhora de tais bens se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Incabível a presunção de inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1631586, 07202689620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso “(...) 1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos. 2. É possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. A mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada, diante das diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD etc. expedições de ofício a instituições financeiras etc.). 3. Diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 4. É imprescindível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. Precedentes deste tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623665, 07263651520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso “3. A execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado via oficial de justiça no endereço do devedor na busca de bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos, porventura, encontrados. 4. Empreendidas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas restaram infrutíferas, e não tendo os executados pago voluntariamente o valor devido nem indicado bens penhoráveis, cabe a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos do art. 835, inciso VI e art. 789, ambos do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Deu-se provimento ao agravo. Tese: É cabível a realização de nova diligência para penhora de bens na residência do executado quando não localizados outros bens penhoráveis e a diligência anterior não é recente. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833, 835 e 836. (Acórdão 2019165, 0719303-16.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.)” grifo nosso Assim, sendo possível a realização de penhora de bens móveis de valor elevado que guarnecem a residência do executado, em obediência ao princípio da cooperação entre as partes, deve o Juízo deferir tal medida, especialmente quando esgotados outros meios de encontrar bens do devedor por meio das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, razão pela qual necessária a manutenção da decisão recorrida, até porque o Juízo a quo já fez a ressalva dos bens acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Da mesma forma, constata-se que a constrição determinada pelo juízo de primeiro grau não incidiu sobre valores mantidos em conta vinculada ao FGTS, mas sim sobre montante existente em conta bancária comum, especificamente no Banco PAN. A legislação assegura a impenhorabilidade dos recursos depositados na conta vinculada ao FGTS enquanto permanecem nessa condição, justamente por se tratarem de verbas destinadas à subsistência do trabalhador em situações de dispensa sem justa causa. Por outro lado, uma vez efetuado o saque desses valores, eles deixam de gozar da proteção legal anteriormente conferida. Ao serem transferidos para conta de livre movimentação, passam a integrar o patrimônio disponível do titular, podendo, portanto, ser objeto de penhora. Vejamos o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconhecida a desnaturação da conta-poupança pelo agravante, que a utiliza como efetiva conta-corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos e pagamentos variados, conclui-se pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado seja parcialmente constituído por numerário oriundo de conta vinculada de FGTS de titularidade do recorrente e não exceda o total o limite de 40 salários mínimos. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311494, 0738622-43.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.)” grifo nosso Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de atribuição do efeito suspensivo postulado no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador